Tribunal: STF
Processo: ARE 1564791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO ESCOLAR – RETIFICAÇÃO DOS DADOS DO CENSO DE 2022 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE ECONÔMICO – FINANCEIRA DENTRO DO PRAZO.



    - O art. 7º da Resolução CEE nº 449/02, estabelece que credenciamento é ato do Secretário que confere poderes à entidade mantenedora para criação ou reorganização de estabelecimento de ensino, com base em parecer favorável do Conselho. Seu § 1º dispõe que as instituições privadas solicitarão o credenciamento, comprovando que possuem idoneidade e condições financeiras para criar e manter escola e será instruído com a documentação estabelecida pelo seu art. 12.



    - A Resolução de Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais de nº 486/2022, que fixa normas para o credenciamento e o recredenciamento de instituições escolares, estabelece em seu art. 58 que a solicitação de credenciamento de entidades mantenedoras de instituições privadas deverá ser feita concomitantemente com a primeira solicitação de autorização de funcionamento da instituição educacional, e lista os documentos que devem instruir o processo de credenciamento da mantenedora.



    - Nos termos do Parecer n° 198/2021 - SEE/CEE – PLENÁRIO/2021, “a idoneidade financeira representa a qualidade/compromisso de quem desfruta de crédito, o que pode ser declarado por instituições financeiras com as quais a instituição proponente do credenciamento mantém relações comerciais. Esse requisito deve ser atendido pela apresentação de Atestado ou Declaração que comprove, de forma objetiva, a boa situação financeira da instituição que pretende obter credenciamento como instituição escolar junto ao Sistema de Ensino do Estado de Minas Gerais.”



    - Conforme art. 7º da Portaria n.º 21/18 do Conselho Estadual de Educação “o processo de autorização de funcionamento de curso da Educação Básica deverá ser protocolado, no Conselho Estadual de Educação, para análise e pronunciamento, até 31 de outubro do ano anterior à sua pretendida implantação, ressalvados os de cursos técnicos”.



    - A considerar que a instituição deixou de atender, dentro do prazo, às orientações de adequações discriminadas pela Superintendência Regional de Ensino de Barbacena, que, após avaliação in loco, constatou a existência de pendências documentais a serem sanadas, por falta de comprovação da idoneidade econômico-financeira, não há que se falar em reforma da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso II; 93, inciso IX; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, o Instituto Aprendiz Solidário, ora agravante, requereu seu cadastramento como entidade mantenedora escolar em 08/10/2021 (Ordem 10).



    A Superintendência Regional de Ensino de Barbacena orientou a adoção de adequações, conforme se extrai da cópia de e-mails (Ordem 11), cujo atendimento resultou no protocolo de novo pedido em 16/11/2021 (Ordem 18).



    Após avaliação in loco em 25/11/2021, a Superintendência constatou a existência de pendências documentais a serem sanadas, por falta de comprovação da idoneidade econômico-financeira (doc. ordem 25-TJ):



    Apresentar documentos que comprovem a existência de recursos (prova de capacidade econômica e financeiro) da Entidade Mantenedora, considerando tratar-se do Instituto Aprendiz Solidário de associação sem fins lucrativos. É necessário que seja comprovada a fonte de recursos para a manutenção da Educação Infantil e Ensino Fundamental do supracitado Instituto, em processo de autorização de financiamento, que se acredita da oferta gratuita para a demanda estimada de 60 alunos para a Educação Infantil e 100 (cem) do ensino fundamental, em razão da natureza jurídica da ONG. 



    A comprovação poderá ser poderá ser através de demonstração financeira, balanço patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), atestados por profissionais regularmente habilitados no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e pelo representante legal da Entidade Mantenedora e outros documentos que elucidam o item. 



    (...)



    Ressaltamos, que a continuidade da tramitação do referido Processo, ocorrerá somente após o cumprimento total das exigências apresentadas pelo Conselho Estatual de Educação de Minas Gerais, os quais deverão ser enviados à DIVAE SER, para tramitação junto ao CEE/MG, com a devida urgência que o caso requer.” (doc. Ordem 25-TJ)



    Consta da cópia do e-mail enviado em resposta à Superintendência Regional de Ensino, em 06/06/2022, que ainda estava a providenciar a declaração solicitada (Ordem 10).



    Por outro lado, há de se atentar ao teor do art. 7º da Portaria n.º 21/18 do Conselho Estadual de Educação no sentido de que “o processo de autorização de funcionamento de curso da Educação Básica deverá ser protocolado, no Conselho Estadual de Educação, para análise e pronunciamento, até 31 de outubro do ano anterior à sua pretendida implantação, ressalvados os de cursos técnicos”.



    Nesse contexto, não se vislumbra o atendimento dos requisitos previstos a Resolução CEE nº 449/02, a ensejar a pretensão deduzida em juízo.



    Pelo exposto, não há que se falar em reforma da sentença que reconhece que a “a autorização de funcionamento do Instituto Aprendiz Solidário com Ensino Fundamental (anos iniciais), só teve o início de suas atividades letivas postergado para o ano de 2023 em virtude da mora do próprio requerente em disponibilizar/apresentar a documentação necessária, a tempo e modo que culminaria na autorização para funcionamento em momento anterior” (Ordem 55).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente